Tribunal: TJDFT
Processo: 0708483-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708483-40.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSINEIDE COSTA LOPES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por Rosineide Costa Lopes contra alentado ato ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Na petição inicial, noticia a impetrante ter adquirido, mediante contrato de cessão de direitos, imóvel assim descrito: Lote no 01, Etapa C, situado no Condomínio JK Ville, Chácaras Magna, KM 82, DF 001, Setor Habitacional Vicente Pires, CEP 72005-001. Afirma não se tratar de área pública, mas, sim, de um condomínio surgido em área particular pertencente à pessoa jurídica Magna Móveis, denominada Fazenda do Torto ou do Brejo, às margens da DF 001. Seria um imóvel fracionado de uma área remanescente de uma propriedade maior (de 14,93ha), que tem registro no Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis de Taguatinga, sob o n. 333.857. Noticia ter adquirido o imóvel em 23/9/2021, com respectiva construção de casa, passando a residir em dezembro/2021. Sustenta que a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, sem qualquer comunicação prévia, notificação ou processo em que se assegure o contraditório e a ampla defesa, demoliu diversas casas habitadas, e sua residência está passível do mesmo tipo de operação, haja vista a informação de novas ações nos próximos dias. Articula que “o poder de polícia do Estado não o autoriza a derrubar casas particulares, em terrenos particulares, ainda que sob pretexto de irregularidades no licenciamento da obra, sem assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa”, em conformidade com o disposto no Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – Lei n. 6.138/2018, especialmente no art. 137. Insiste não existir processo administrativo ou decisão judicial a amparar a atuação estatal demolitória. Invoca o direito de propriedade, previsto no art. 170, II, da CF/88, e o direito de inviolabilidade da sua residência (art. 5o, XI, da CF/88), além do direito à moradia (art. 6o da CF/88). Assinala que, além de não se tratar de área pública, não seria o caso de grilagem de terras particulares, até porque “inexiste processo judicial discutindo a propriedade da unidade residencial da impetrante e a administração pública por intermédio dos agentes presentes nas mais diversas operações ocorridas no local, inclusive na operação de ontem (17/03/2022) não apresentaram a impetrante nenhuma decisão judicial em processo cível ajuizado eventualmente por particulares”. Aduz que, sobre a área em que realizada as demolições, “a posse mansa e pacífica da Magna Móveis foi reconhecida na Ação de Usucapião extraordinário no 003220-32.2004.4.01.3400. Da referida ação, originou-se uma demarcação promovida pela União que, conforme documento anexo emitido pela SPU, reconhece a área de posse de Magna Móveis”. Assenta ser a área passível de regularização, por ser área particular e não constituir manancial, e que os arts. 123 e 126, II, da Lei n. 6.138/2018 preveem a aplicação de multa em caso de construção irregular, não a demolição. Ademais, eventual demolição precisa de intimação, nos termos do art. 133 da Lei n. 6.138/2018, ainda mais na hipótese de imóvel habitado, conduta não seguida pelos agentes da Secretária de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Pondera que a “demolição da residência em que habita a impetrante é IMINENTE – porque a operação foi iniciada na data de ontem (17.03.2022) e terá continuidade, frise-se que desde ontem as máquinas estão no local e já demoliram várias casas nas primeiras ruas do loteamento, já tendo sido informado o prosseguindo da operação, subsistindo as ameaças de demolição das demais residências, entre elas a da impetrante”. Requer, portanto, o deferimento de medida liminar para suspender qualquer ato demolitório da sua residência. No mérito, confirmação da medida liminar, “determinando que a Secretaria de Estado promova a abertura do devido processo legal para a demolição, no qual se assegure o contraditório e ampla defesa, cumprindo os ditames da lei e, até sua conclusão, e abstenha de praticar a demolição do imóvel em que reside a impetrante”. É o relato do necessário. Dá à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Custas ao ID 33659497. É o relato do necessário. Decido 2. Extrai-se dos autos que a impetrante figurou como cessionária no Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Posse ao ID 33659482, possuindo como objeto o Lote 1, Etapa C, Condomínio Residencial JK Ville, Setor de Chácaras Magna, às margens da DF 001, Km 82 – Setor Habitacional Vicente Pires/DF, com área total de 400m2 (quatrocentos metros quadrados), em 23/9/2021. Afirma ter construído sua residência no imóvel, mas a área em que localizado tem sido objeto de operações demolitórias por agentes da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Em síntese, afirma se tratar de área particular e que as ditas operações não foram precedidas de regular processo administrativo, tampouco decorrem de decisão judicial. A despeito de não ser regular sua construção, por não possuir licenciamento, não teria sido notificado de qualquer irregularidade e, nessa medida, configuraria ato ilícito a derrubada da sua moradia. O mandado de segurança foi impetrado contra o Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, a despeito de na petição inicial sempre haver alusão a “agentes da Secretaria de Estado”. Feita essa breve digressão, esclarece-se que a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal foi criada mediante a publicação da Lei Distrital n. 6.302/2019, com sua competência prevista no art. 3o, ad litteris: Art. 3o Compete à DF Legal programar e instituir a Política de Preservação e Desenvolvimento da Ordem Urbanística do Distrito Federal por meio do exercício das atribuições legais inerentes aos servidores das carreiras Auditoria de Atividades Urbanas e Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas lotados na Secretaria, especialmente: I – executar as políticas de proteção da ordem urbanística do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais, observada a legislação federal e distrital em vigor; II – supervisionar, planejar, coordenar e promover ações que garantam a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de ações e práticas estratégicas de controle e de combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo, em estreita observância à legislação; III – coordenar a implantação e administrar a arrecadação de preços públicos e das taxas de suas competências; IV – conceder, controlar e cancelar o parcelamento dos créditos não ajuizados referentes aos preços públicos e às taxas administradas no âmbito de sua competência; V – expedir normas e padrões a serem cumpridos no âmbito de suas atribuições; VI – deliberar, na esfera administrativa, quanto à interpretação da legislação dentro da área de sua competência; VII – administrar suas receitas e elaborar proposta orçamentária; VIII – firmar convênios, contratos e parcerias, na forma da lei; IX – acolher, instruir e julgar as reclamações, representações, impugnações, recursos e processos oriundos do exercício da fiscalização de atividades urbanas; X – zelar pela proteção das vias e os logradouros públicos, visando à higienização das áreas urbanas e rurais do Distrito Federal, bem como aplicar todas as sanções previstas em lei; XI – promover a conciliação e a mediação administrativa dos conflitos relacionados à ordem urbanística e à convivência urbana; XII – exercer suas atividades de forma coordenada e cooperativa com os demais órgãos do Distrito Federal, nas atividades afetas às suas áreas de atuação; XIII – disponibilizar seus serviços pela internet, aplicativo ou outro meio de comunicação que permita a facilitação de acesso e a integração com outros bancos de dados públicos. E o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, no art. 39, dispõe ser competência da Subsecretaria de Fiscalização de Obras (SUOB) gerir a atividade fiscalizatória das obras, in verbis: DA SUBSECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS – SUOB Art. 39. À Subsecretaria de Fiscalização de Obras, unidade orgânica de comando e supervisão, diretamente subordinada ao Secretário de Estado da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, compete: I – propor, supervisionar, acompanhar e orientar as atividades de auditoria e de fiscalização de obras; II – supervisionar a execução das Programações Fiscais e das Ordens de Serviços; III – planejar, supervisionar e orientar a Fiscalização de edificações, uso e ocupação do solo, bem como acompanhar o andamento de obras no Distrito Federal e verificar a adequação delas às normas estabelecidas no Código de Edificação do Distrito Federal – COE/DF e no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal e legislação correlata; IV – coordenar a fiscalização de parcelamento do solo; V – coordenar e supervisionar a elaboração de croquis demonstrativos das situações verificadas; VI – coordenar a realização de vistorias técnicas em obras, edificações e equipamentos; VII – coordenar a realização de vistoria para emissão de certificado de conclusão de obras; VIII – coordenar a execução de vistoria para emissão de certificado de conclusão da implantação de projetos urbanísticos; IX – expedir notificações, intimações demolitórias, autos de embargo, de desembargo, de interdição, de desinterdição, de infração, de retenção, de apreensão, de liberação, de constatação e de advertência; X – propor a elaboração de normas, procedimentos e rotinas de trabalho; XI – propor a elaboração, análise, monitoramento e fiscalização das normas urbanas e edilícias; XII – coordenar o levantamento de situação de obras, edificações e urbanismo; XIII – propor a elaboração de estudos geográficos e a realização de levantamentos topográficos voltados para a fiscalização no âmbito do Distrito Federal; XIV – coordenar a interação com órgãos e entidades, públicos e privados, estratégicos para o desenvolvimento de políticas, programas, projetos e ações, no âmbito das atividades de auditoria e fiscalização de obras; XV – coordenar e supervisionar a elaboração de laudos, notas e pareceres técnicos sobre matéria de sua competência; XVI – coordenar e realizar perícias relativas ao uso e ocupação do solo e equipamentos urbanos; XVII – monitorar e fiscalizar a implantação dos Planos Diretores e de instrumentos de política urbana; XVIII – fiscalizar e propor medidas para apurar atos lesivos aos bens tombados, em especial ao conjunto urbanístico do Plano Piloto; XIX – realizar diligências e vistorias externas para fiscalização, auditoria, coordenação, supervisão, orientação, planejamento, acompanhamento, estudo e desenvolvimento das atribuições dos servidores integrantes da carreira de auditoria de atividades urbanas, segundo a área de especialização, conforme estabelecido na Lei 2.706, de 27 de abril de 2001 ou norma superveniente; XX – supervisionar o lançamento de ofício das taxas oriundas do poder de polícia administrativa, no âmbito de sua competência; XXI – analisar e decidir sobre a revisão de ofício dos atos administrativos, no âmbito de sua competência; XXII – coordenar a elaboração do relatório de atividades relacionados a sua área de competência; e XXIII – desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. Subordinada à Subsecretaria de Fiscalização de Obras (SUOB), tem-se a Coordenação de Fiscalização (COFIS) e as Diretorias de Fiscalização – DIFIS 1 a 5, consoante os arts. 40 e 42, respectivamente, do aludido Regimento Interno. Compete às Diretorias de Fiscalização, unidades orgânicas de direção, supervisão e controle, diretamente subordinadas à Coordenação de Fiscalização da Subsecretaria de Fiscalização de Obras (art. 42): I – planejar, elaborar e executar as Programações Fiscais e Ordens de Serviço na sua área competência; II – coordenar a execução de vistorias e levantamentos dentro da sua área de fiscalização; III – controlar a execução das atividades relativas à fiscalização de atividades urbanas em sua área de atuação; IV – analisar e decidir sobre requerimentos e pedidos relativos ao cumprimento de exigências dos atos administrativos fiscais; V – encaminhar demandas provenientes das respectivas áreas de fiscalização a fim de subsidiar a elaboração da Programação Fiscal; VI – coordenar interna e externamente a execução das atividades relativas à fiscalização de obras, edificações e urbanismo em sua área de atuação; VII – fiscalizar edificações, uso e ocupação do solo, bem como acompanhar o andamento de obras no Distrito Federal e verificar a adequação delas às normas estabelecidas no COE/DF e no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e legislação correlata; VIII – coordenar e fiscalizar o parcelamento do solo; IX – coordenar e proceder ao lançamento de ofício das taxas oriundas do poder de polícia administrativa, no âmbito de sua competência; X – efetuar levantamento de situação de obras, edificações e urbanismo; XI – expedir notificações, intimações demolitórias, autos de embargo, de desembargo, de interdição, de desinterdição, de infração, de retenção, de apreensão, de liberação, de constatação e de advertência; XII – realizar auditorias e vistorias técnicas em obras, edificações e equipamentos; XIII – elaborar croquis demonstrativos das situações verificadas; XIV – elaborar laudos, notas e pareceres técnicos sobre matéria de sua competência, XV – interagir com as Administrações Regionais e demais órgãos distritais, na execução da fiscalização de atividades urbanas em sua área de atuação; XVI – realizar perícias relativas ao uso e ocupação do solo e equipamentos urbanos; XVII – realizar, sob supervisão da DIACESS, vistoria para subsidiar a emissão de certificado de conclusão de obras e de implantação de projetos urbanísticos; XVIII – coletar e disponibilizar dados e informações para a elaboração de relatórios das atividades fiscais realizadas; XIX – monitorar e fiscalizar a implantação dos Planos Diretores e de instrumentos de política urbana; XX – fiscalizar e propor medidas para apurar atos lesivos aos bens tombados, em especial ao conjunto urbanístico do Plano Piloto; XXI – elaborar relatório mensal das atividades desenvolvidas; XXII – realizar diligências e vistorias externas para fiscalização, auditoria, coordenação, supervisão, orientação, planejamento, acompanhamento, estudo e desenvolvimento das atribuições dos servidores integrantes da carreira de auditoria de atividades urbanas, segundo a área de especialização, conforme estabelecido na Lei 2.706, de 27 de abril de 2001 ou norma superveniente; XXIII – vistoriar e efetuar laudos técnicos e levantamentos para atender às necessidades judiciais ou administrativas; XXIV – coordenar o lançamento nos sistemas informatizados em uso dos documentos expedidos pelos fiscais; XXV – desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. Hierarquicamente inferior à Diretorias de Fiscalização, tem-se as Gerências de Fiscalização – GEFIS 1 a 3, a quem compete: Art. 47. Às Gerências de Fiscalização, unidades orgânicas de execução, diretamente subordinadas às Diretorias de Fiscalização, da Coordenação de Fiscalização, da Subsecretaria de Fiscalização de Resíduos, compete: I – executar a fiscalização de resíduos de toda e qualquer natureza, de acordo com as normas vigentes; II – executar a fiscalização dos lotes, não edificados, quanto à manutenção de limpeza do imóvel e cercamento conforme legislação específica; III – executar a fiscalização relativa à colagem de cartazes e a distribuição de panfletos em vias e áreas públicas ou qualquer tipo de propaganda em bens públicos; IV – executar a fiscalização relativa à instalação, colocação e exposição de faixas em área pública; V – executar as ações fiscais relativas ao acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, disposição final e outras etapas do gerenciamento dos resíduos gerados em feiras livres e permanentes, em eventos e por comércio ambulante; VI-executar a fiscalização dos resíduos provenientes de portos, aeroportos, rodoviárias, ferroviárias e assemelhados quanto ao acondicionamento e a destinação final; VII – executar Programações Fiscais e Ordens de Serviço; VIII – gerenciar o lançamento dos documentos expedidos pelos agentes de fiscalização nos sistemas informatizados em uso na DF Legal; IX – acompanhar o andamento e realizar a instrução dos processos administrativos fiscais decorrentes do exercício do poder de polícia; X – verificar a legalidade das ações fiscais, em seus aspectos formais e materiais, e adotar as medidas necessárias de saneamento dos documentos; XI – registrar dados das atividades desenvolvidas e elaborar relatórios periódicos; XII – propor e participar de campanhas educativas, na sua área de atuação; XIII – realizar análises qualificadas de dados e informações gerenciais para subsidiar a tomada de decisão da SUFIR; XIV – realizar diligências e vistorias externas para executar as ações de fiscalização; XV – executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. E abaixo da Gerência de Fiscalização, ainda há o Núcleo de Fiscalização Área 1- NUFIS: Art. 48. Ao Núcleo de Fiscalização, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à Gerência de Fiscalização, da Diretoria de Fiscalização Área 1, da Subsecretaria de Fiscalização de Resíduos, compete: I – executar a fiscalização de resíduos de toda e qualquer natureza, de acordo com as normas vigentes; II – executar a fiscalização dos lotes, não edificados, quanto à manutenção de limpeza do imóvel e cercamento conforme legislação específica; III – executar a fiscalização relativa à colagem de cartazes e a distribuição de panfletos em vias e áreas públicas ou qualquer tipo de propaganda em bens públicos; IV – executar a fiscalização relativa a instalação, colocação e exposição de faixas em área pública; V – executar as ações fiscais relativas ao acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, disposição final e outras etapas do gerenciamento dos resíduos gerados em feiras livres e permanentes, em eventos e por comércio ambulante; VI – executar Programações Fiscais e Ordens de Serviço; VII – lançar os documentos fiscais emitidos nos sistemas informatizados da DF Legal; VIII – participar de campanhas educativas na sua área de atuação; IX – participar de reuniões para saneamento das demandas atinentes a sua área de atuação; X – realizar diligências e vistorias externas para subsidiar as ações de fiscalização de atividades, quanto aos resíduos e o descarte de forma correta; XI- executar a fiscalização dos resíduos provenientes de portos, aeroportos, rodoviárias, ferroviários e assemelhados quanto ao acondicionamento e a destinação final; XII – fiscalizar a execução das Ordens de Serviço referentes às Programações Fiscais na sua área de atuação; XIII– promover estudos para levantamento de necessidades de melhoria dos procedimentos adotados; XIV – executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. Da análise do organograma acima, verifica-se, pois, que o alentado ato coator não viria do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, que tem função eminente de gestão e assessoramento. Segundo lição de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes[1], “Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas; executor é o agente subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela. Por exemplo, numa imposição fiscal ilegal, atacável por mandado de segurança, o coator não é nem o Ministro ou o Secretário de Fazenda que expede instruções gerais para a arrecadação de tributos, nem o funcionário subalterno que cientifica o contribuinte da exigência tributária; o coator é o chefe do serviço que arrecada o tributo e impõe as sanções fiscais respectivas, usado do seu poder de decisão”. Em complemento, pertinente invocar o enunciado sumular n. 510 do Supremo Tribunal Federal que dispõe: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. E não se pode descuidar da correção da autoridade coatora para o processamento do mandado de segurança, sobretudo porque impacta diretamente na definição da competência para seu respectivo julgamento, sendo mister salientar ser inadmissível a adoção da teoria da encampação quando implicar alteração na competência do órgão jurisdicional. Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA. ATO EXTRADICIONAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO E EMENDA DA INICIAL. INAPLICABILIDADE. (...) 5. Consoante o entendimento desta Corte, pode ser aplicada a teoria da encampação para a mitigação da equivocada indicação da autoridade coatora em mandado de segurança quando existentes os seguintes requisitos: a) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; b) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas; c) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida. 6. Afastada a aplicação da teoria da encampação, posto que a autoridade que praticou o ato apontado como coator não possui foro especial por prerrogativa de função. 7. No julgamento do MS 33.864/DF, citado na peça inicial da presente impetração, o Pretório Excelso firmou a orientação de que o mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Justiça quando o exame do litígio ensejar repercussão na esfera extradicional é de sua competência. 8. No caso, o mandamus impugna a decretação da perda da nacionalidade do impetrante e o início do processo de extradição, pelo que evidente a incompetência do STJ para processar e julgar o writ. 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS 25.945/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2020, DJe 24/11/2020) Constatado o equívoco na indicação da autoridade coatora, e considerando que a autoridade correta não possui prerrogativa de foro, impõe-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, porque obstaculizado o processamento do mandado de segurança na 2a Câmara Cível do TJDFT, consoante art. 21, II, do RITJDFT[2]. Nesse sentido, destacam-se os claros julgados: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA. EXTINÇÃO. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. A insatisfação com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição e corrigir erro material existente no julgado. 3. Em se tratando de mandado de segurança, a errônea indicação da autoridade coatora enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, sobretudo quando sobrevêm, no curso da lide, a homologação do resultado final do certame. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1226468, 07047952120198070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. ICMS SUBSTITUIÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. RETIFICAÇÃO DE LIVRO FISCAL ELETRÔNICO. NÃO APRECIAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DA FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Nos termos do artigo 6o, §3o da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 2. O Secretário de Fazenda do Distrito Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado para impugnar inscrição de dívida ativa de débitos que são objetos de pedido de retificação administrativo não apreciado. 2.1. A autoridade máxima que apenas edita as normas a serem seguidas pelos órgãos responsáveis para deliberar sobre os pleitos impugnados no mandado de segurança não se enquadra no conceito de autoridade coatora. 3. Inaplicável a Teoria da Encampação quando o erro na indicação da autoridade coatora implicar modificação da competência. 4. Ordem denegada. Liminar cassada. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1022263, 07028704920168070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no PJe: 16/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescenta-se não ser possível a determinação de emenda da petição inicial para correção do polo passivo, por incorrer em indevida alteração do órgão jurisdicional para o julgamento do mandado de segurança, consoante entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional. Confiram-se, a propósito, os precedentes a seguir: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA. ATO EXTRADICIONAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO E EMENDA DA INICIAL. INAPLICABILIDADE. 1. A ausência de indicação de ato coator emanado de autoridade sujeita à competência constitucional do STJ desautoriza o processamento do mandado de segurança originário por esta Corte. 2. A regra do art. 54 do CPC/2015 (a competência relativa pode ser modificada pela conexão) e a Súmula 33 desta Corte não têm lugar nos casos de incompetência absoluta. 3. A aplicação, em sede de mandado de segurança, da regra contida no §3o do art. 64 do CPC/2015, de modo a autorizar o magistrado a encaminhar o processo ao Juízo competente, acaso reconheça sua incompetência absoluta, somente se dá nos casos em que houve mero erro de endereçamento do writ e não naqueles em que há indicação equivocada da autoridade impetrada, como verificado na espécie, porque, nessa hipótese, a providência "importaria em indevida emenda à petição inicial da impetração, já que seria necessária a correção do polo passivo" (RMS 59.935/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019). 4. Somente se admite a emenda da petição inicial de mandado de segurança, para fins de correção da autoridade coatora, quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do writ, o que não se verifica no presente caso. 5. Consoante o entendimento desta Corte, pode ser aplicada a teoria da encampação para a mitigação da equivocada indicação da autoridade coatora em mandado de segurança quando existentes os seguintes requisitos: a) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; b) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas; c) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida. 6. Afastada a aplicação da teoria da encampação, posto que a autoridade que praticou o ato apontado como coator não possui foro especial por prerrogativa de função. 7. No julgamento do MS 33.864/DF, citado na peça inicial da presente impetração, o Pretório Excelso firmou a orientação de que o mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Justiça quando o exame do litígio ensejar repercussão na esfera extradicional é de sua competência. 8. No caso, o mandamus impugna a decretação da perda da nacionalidade do impetrante e o início do processo de extradição, pelo que evidente a incompetência do STJ para processar e julgar o writ. 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS 25.945/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2020, DJe 24/11/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA. EXTINÇÃO. PRECEDENTES. 1. "A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de mandado de segurança para correção da autoridade coatora somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do mandamus, não sendo a hipótese dos autos. Precedentes: AgRg no RMS 46.032/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015; AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/3/2015" (RMS 38.129/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/08/2017). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1716391/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018) Relevante, também, consignar a lúcida decisão da eminente Desa. Carmen Bittencourt no mandado de segurança n. 0702874-76.2022.8.07.0000, que indeferiu a petição inicial em caso de incorreção na indicação da autoridade coatora, não se admitindo a Teoria da Encampação, ad litteris: Tratando-se de mandado de segurança em que se discute a exigência do recolhimento do Diferencial de Alíquota de ICMS - DIFAL/ICMS, carece de ilegitimidade passiva o Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Segundo o enunciado 628 do Superior Tribunal de Justiça, pela teoria da encampação, é possível relativizar eventual "equívoco" na indicação da autoridade coatora no mandado de segurança, desde que cumpridos os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. 4. Constatado, no caso concreto, que a retificação da autoridade coatora importa modificação da competência jurisdicional, alterando-se do Tribunal para uma das Varas da Fazenda Pública, nos termos do artigo 21, inciso II, do RITJDFT e do artigo 26, inciso III, da Lei de Organização Judiciária do DF, reputa-se inaplicável a teoria da encampação. Precedentes da 1a Câmara Cível. 5. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Mandado de segurança extinto sem julgamento de mérito. (Acórdão 1364465, 07084118720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 26/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. PRETENSÃO DE NÃO RECOLHIMENTO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, de acordo com o disposto no art. 6o, §3o, da Lei n. 12.016/2009. 2. O Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal não detém atribuição para decidir sobre a exigência do ICMS-DIFAL ou para reverter atos concretos relativos à fiscalização, lançamento e cobrança de crédito tributário, não possuindo, pois, relação de causalidade com a suposta lesão invocada. 3. Não se aplica a Teoria da Encampação, que autorizaria a mitigação da indicação errônea da autoridade coatora, visto que haveria modificação da competência para julgamento do writ. 4. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e denegada a segurança. (Acórdão 1362927, 07075397220218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 20/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). SECRETÁRIO DE ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÂMARA CÍVEL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SUBSECRETÁRIO. AUTORIDADE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS. 1. Mandado de Segurança preventivo de ato atribuído ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, consistente na exigência do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL). 2. De acordo com o art. 6o, § 3o, da Lei no 1.016/2009, "Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática". 3. O Secretário de Estado "é o agente político livremente escolhido pelo Governador para auxiliá-lo na elaboração e implantação das políticas fiscais, o que não se confunde com lançamento, cobrança de ICMS ou análise de pedidos de restituição" (AgInt no RMS 64.072/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020). Por isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o Secretário de Estado, em regra, não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança voltado contra atos relacionados à cobrança de tributos. 4. Acolhida a alegação de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado e remanescendo no polo passivo a autoridade efetivamente responsável pelo ato atacado - Subsecretário da Receita -, deve ser declarada a incompetência absoluta da Câmara Cível, remetendo-se os autos para uma das Varas da Fazenda Pública do DF, juízo competente para processar e julgar o mandado de segurança (art. 26, III, da Lei no 11.697/2008. 5. Alegação de ilegitimidade passiva acolhida. Remessa dos autos ao juízo competente. (Acórdão 1353431, 07063210920218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA. ICMS/DIFAL. AUTORIDADE COATORA INDICADA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO. AGENTE POLÍTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. NÃO APLICÁVEL. ENTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. No caso em análise, o ato considerado ilegal pelo Impetrante, consubstanciado no lançamento do tributo ICMS/DIFAL, é decorrente da atividade desempenhada pela administração tributária, sendo exercido, privativamente, por integrantes da carreira de auditoria, nos termos do art. 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em consequência, a competência para a prática do ato tido por ilegal é da Subsecretaria da Receita - SUREC, nos termos do art. 1o da Lei no 2.995/2002 e do art. 21 do Decreto no 35.565/2014. A autoridade coatora apontada pelo Impetrante [Secretário de Estado da Economia do DF] é agente político que exerce atividade de direção geral da Secretaria de Estado, cujas atividades não incluem a prática dos atos concretos da Administração Tributária, por serem privativos dos auditores fiscais. Trata-se, portanto, de autoridade ilegítima para figurar no polo passivo da ação. No caso concreto, não há que se falar na possibilidade de aplicação da Teoria da Encampação, que autoriza a mitigação da indicação errônea da autoridade coatora, em sede de Mandado de Segurança, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consagrado no sentido de que, para tanto, seria necessário o preenchimento de 3 (três) requisitos cumulativos: I) subordinação hierárquica; II) Informações a respeito do mérito; III) ausência de modificação da competência para julgamento do writ. Há que se ressaltar que a Câmara Civil deste egrégio Tribunal de Justiça seria competente para analisar o suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal, tendo em vista art. 21 do RITJDFT e art. 8o da Lei Federal no 11.697/2008. O mesmo não ocorre, no entanto, com relação a ato ilegal praticado pelo Subsecretário da Receita, mostrando-se equivocada a escolha do Juízo para julgamento do presente writ, o qual deveria ter sido distribuído perante uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, apartando, de toda sorte, possibilidade de aplicação do princípio da encampação Preliminar de Ilegitimidade Passiva ACOLHIDA. Feito EXTINTO, sem resolução de mérito. (Acórdão 1351710, 07034665720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, observado que, ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, não é atribuída a competência para praticar qualquer ato concreto de tributação das operações interestaduais realizadas pela impetrante, ou para impor penalidades decorrentes do inadimplemento da obrigação tributária relacionada ao ICMS-DIFAL, mostra-se impositivo o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança. Convém destacar que, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não é cabível concessão de oportunidade de apresentação de emenda à inicial, para que seja alterada a autoridade indicada para figurar no polo passivo da demanda, quando ensejar a modificação do órgão julgador. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA APLICADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. MANUTENÇÃO PELO CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO HIERÁRQUICO. NÃO APLICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO. 1. Nos termos de pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, se houver equívoco na indicação da autoridade coatora, não é adequado oportunizar a emenda à inicial do mandado de segurança, caso a correção implique na alteração da competência do órgão jurisdicional, devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito. 2. Na hipótese de o mandado de segurança atacar ato derivado de órgão colegiado, deve ser apontado, como autoridade coatora, o seu representante. Precedentes. 3. No caso dos autos, o mandado de segurança foi impetrado contra o acórdão proferido pelo Conselho de Recursos, em processo administrativo. 4. O Diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil e o Chefe do Departamento de Controle e Análises de Processos Administrativos Punitivos do Banco Central não poderiam figurar como autoridades coatoras, tendo em vista não comporem nem representarem o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Não há, portanto, como se observar a teoria da encampação, pois não há hierarquia entre as autoridades indicadas pela impetrante e o referido órgão. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1745229/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 02/06/2021). Nos termos do artigo 10 da Lei n. 12.016/2009, A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Portanto, caracterizada a ilegitimidade passiva ad causam, tem-se por impositivo o indeferimento da inicial do mandado de segurança. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e resolvo o processo, sem análise de mérito, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 10 da Lei no 12.016/2009 Para além, divisa-se que o mandado de segurança constitui uma ação civil para a tutela dos direitos fundamentais, concernentes às liberdades públicas, previstos no art. 5o da CF/88. É um instrumento para proteger direito líquido e certo, com tutela específica para proteção da atividade estatal ilegítima, à luz do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Quanto ao seu objeto, “será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo”[3]. Ainda, “a exigência de prova pré-constituída constitui uma condição da ação especial do mandado de segurança, de modo que sua falta acarreta a extinção do processo, ‘sem resolução do mérito do art. 267, IV, do CPC [CPC/2015, art. 485, IV]’” [4]. Na hipótese, nota-se que a impetrante afirma tratar-se de imóvel particular porque a “posse mansa e pacífica da Magna Móveis foi reconhecida na Ação de Usucapião extraordinário no 003220-32.2004.4.01.3400. Da referida ação, originou-se uma demarcação promovida pela União que, conforme documento anexo emitido pela SPU, reconhece a área de posse de Magna Móveis”. Porém, não consta dos autos a decisão de mérito transitada em julgado na ação de usucapião n. 003220-32.2004.4.01.3400, da área litigiosa, justamente porque ainda em trâmite no TFR da 1a Região. E consta do registro cartorário ao ID 33659484, p. 2, do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, anotação de mandado judicial, em decisão de 9/5/2017, “expedida pela 6a Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, extraída dos autos do processo n. 2004.34.00.041305-3/DF, Ação de Usucapião Extraordinário movida por MAGNA MÓVEIS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. em desfavor de UNIÃO FEDERAL, e Espólio de EDUARDO DUTRA VAZ, por determinação do MM. Desembargador Federal. Dr. Kassio Nunes Marques, passa a constar nesta matrícula a existência da ação acima referida e “para determinar à Secretaria do Patrimônio da União que se abstenha de qualquer ato que altere ou viole o conteúdo da primeira carta de confrontação (fls. 828/829) assinada”. Logo, de forma destoante do assentado pela impetrante, não se extrai o pleno convencimento de se tratar de área particular, em razão do noticiado litígio que pende sobre o imóvel. De igual modo, não há prova documental de que a operação dos agentes do DF Legal está ocorrendo na área em que localizada o imóvel objeto da cessão de direitos ao ID 33659482. As fotos aportadas aos autos são incapazes de atestar a localidade da apontada atuação estatal. Também, o fundamento principal da impetrante, para obstar eventual demolição, seria o fato de que, além de ser área particular, estaria residindo no imóvel, em local destinado a pessoa de baixa renda. No ponto, registra-se que as fotos do imóvel residencial ao ID 33659494 são incapazes de comprovar estar localizada no Condomínio Residencial JK Ville, Setor de Chácaras Magna, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, pois não há nenhum elemento nos autos indicando seu endereço. Tampouco, há prova de que a impetrante nela resida. Em rigor, não há nenhum comprovante de endereço nos autos, tais como faturas de energia elétrica, IPTU, telefone móvel ou cartão bancário, entre outros, muito menos registro em cadastro público, como da Justiça Eleitoral ou da declaração de imposto de renda. Ainda, não há prova de ser a impetrante pessoa de baixa renda. Inclusive, não requereu o benefício da gratuidade de justiça, arcando com as custas iniciais do presente mandado de segurança. Nesse quadro, não há prova documental dos fatos alegados na petição inicial, circunstância obstativa da análise da pronunciada e presumível violação de direito líquido e certo, porquanto, sabidamente, não é possível instrução probatória no mandado de segurança, de sorte que o direito subjetivo pleiteado, acaso for de interesse da parte, deve ser deduzido via rito ordinário. E não se vislumbra o suprimento desse vício processual por eventual determinação de emenda à petição inicial. A propósito, confira-se a lúcida lição de Humberto Theodoro Júnior[5] sobre esse pressuposto especial do mandado de segurança: O que importa não é a maior ou menor complexidade da tese jurídica, mas a prova pré-constituída (documental) do seu suporte fático. Se a demonstração do direito do impetrante estiver na dependência de investigação probatória, ainda a ser feita em juízo, o caso não será de mandado de segurança. Terá de ser resolvido pelas vias ordinárias. O procedimento do mandamus é sumário e não contém fase para coleta de outas provas que não as documentais, imediatamente exibíveis. Enfim, ‘o que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante’”. Nessa mesma concepção, salienta-se o autorizado magistério de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes[6], ad litteris: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. No sentido de que a ausência de prova dos fatos articulados obsta o processamento de mandado de segurança, os claros julgados desta e. Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança deve ser indeferida quando os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente o direito líquido e certo afirmado pelo impetrante. II. Não pode ser admitida impetração de mandado de segurança que objetiva contornar, por meio da modificação da autoridade coatora, decisão judicial transitada em julgado que concluiu pela ausência do direito líquido e certo alegado na petição inicial. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1302750, 07055280720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 17/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO FATO POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ART. 10, DA LEI N. 12.016/2009. 1. Ainda que a embargante não tenha obedecido a determinação de converter os embargos de declaração em agravo interno, possível o seu recebimento como agravo interno, se as razões do recurso se contrapõem aos fundamentos da decisão monocrática recorrida, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. 2. A condição de liquidez e certeza do mandado de segurança consiste na demonstração da existência do fato por meio de prova pré-constituída. 3. Inexistindo prova pré-constituída dos fatos, a petição inicial do mandado deve ser indeferida e a segurança denegada. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1218848, 07171051620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 6/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NA MONOCRÁTICA. PEDIDO DE RETRATAÇÃO. CONFORMAÇÃO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO AO FUNDAMENTO DO AGRAVO INTERNO. CONTROVÉRSIA EXAMINADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO IMPUTADO ILEGAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. VEDAÇÃO LEGAL EM PROCESSO MANDAMENTAL. 1. Embora não se enquadre como recurso, o pedido de reconsideração de decisão monocrática pode ser recebido como agravo interno se apresentado dentro do prazo legal previsto para o recurso e quando nele se observar a impugnação aos fundamentos da decisão monocrática, bem como a postulação da retratação do julgado. 2. É vetusta a lição de que o processo mandamental constrói-se mediante rito angusto, destituído de dilação probatória, de sorte que o demandante deve necessariamente alicerçar a sua causa de pedir em prova pré-constituída por si próprio, pena de denegação da ordem. (...) 4. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno, ao qual se nega provimento. (RCD no MS 22.672/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 08/11/2016) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS FORENSES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO MANDAMUS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo próprio do impetrante, mediante a apresentação de prova pré-constituída, o que não ocorre na hipótese, pois as alegações do recorrente demandam dilação probatória, medida inviável no rito sumário e especial da ação constitucional.2. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 61.726/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021) Por derradeiro, pertinente consignar o entendimento da eminente Desa. Leila Arlanch no mandado de segurança n. 0702544-79.2022.8.07.0000, em que se presume a regularidade da atuação estatal na demolição de edificação irregular e, nessa medida, sua desconstituição exige efetiva prova da ilicitude: A impetrante almeja buscar impugnar ato administrativo que, em tese, depende de intimação demolitória a ser expedida nos termos do art. 133 da Lei 6.138/2018, para ser efetivada, in verbis: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. Por oportuno, não se conjectura, que o Distrito Federal promova demolições de imóveis residenciais ao arrepio da lei ou do devido processo administrativo, ao não notificar os administrados sobre eventual demolição de edificações irregulares. A ser assim, o indeferimento da medida liminar é medida impositiva. 3. Com essas razões, indefiro a petição inicial do mandado de segurança e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, I e VI, do CPC e art. 87, IX, do RIJTDFT. Custas pelo impetrante. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 21 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] MEIRELLES, Hely Lopes. WALD, Arnoldo. MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais, 36a ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 72. [2] Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; [3] MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 37a ed. 2016. São Paulo: Malheiros, p. 41. [4] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada: artigo por artigo. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62. [5] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada: artigo por artigo. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 63. [6] MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 37a ed. 2016. São Paulo: Malheiros, p. 38.